Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. A apelação pode ser interposta por termo ou por petição nos autos, devendo ser apreciada pelo tribunal ainda que as razões recursais não tenham sido apresentadas, conforme disposto no artigo 601, do Código de Processo Penal. Requerido pela Defesa a reapreciação do fato e do direito aplicado à espécie, há interesse recursal, de modo que deve ser conhecido o recurso. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto mediante abuso de confiança, a condenação é medida que se impõe. Verificada a adequação da pena corporal imposta, assim como o cabimento da substituição por penas restritivas de direitos, deve ser mantida a sentença condenatória.